Tribunal: TJES
Processo: 5004925-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004925-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EWERTON DOMINGOS DE CARVALHO

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MUQUI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004925-18.2024.8.08.0000

PACIENTE: EWERTON DOMINGOS DE CARVALHO

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUQUI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.

ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA.
REQUISITOS
DA PRISÃO
. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA
. INOCORRÊNCIA.
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS.

ORDEM NÃO CONCEDIDA.

1. A abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local, tendo os agentes de polícia entrado na residência após uma sucessão de fatos que indicavam a ocorrência de delito naquele momento. Partindo dessas premissas, havia fundada justa causa para atuação dos agentes de polícia, não havendo, nesse ponto, configuração de ilegalidade.

2. Nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que o fato em apuração envolve crime com pena superior a quatro anos. Por sua vez, o pressuposto da
necessidade

do cárcere cautelar encontra-se devidamente justificado, uma vez que a quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade dos agentes, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.
A
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
Precedentes.

4
.
Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004925-18.2024.8.08.0000

PACIENTE: EWERTON DOMINGOS DE CARVALHO

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUQUI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ÉWERTON DOMINGOS DE CARVALHO
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, nos autos do Processo tombado sob nº 0000010-97.2024.8.08.0036
,
atualmente remetido para o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUQUI
, por encontrar-se preso preventivamente desde
13/4
/2024
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, (i) a nulidade da invasão domiciliar, por não ter havido autorização do morador para ingresso, nem ordem judicial nesse sentido; (ii) a despeito de se tratar de crime permanente, a existência de denúncia anônima, por si só, não é suficiente para configurar justa causa a legitimar o ingresso dos militares na residência; (iii) a autoridade coatora não expôs a incidência dos requisitos legais da prisão preventiva de maneira fundamentada e individualizada; (iv) o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa, renda lícita e tem uma de filha de um ano, além de não integrar organização criminosa, nem se dedicar a atividades ilícitas.

Destarte,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Segundo consta dos autos, foram apreendidas com o paciente Éwerton Domingos de Carvalho e com o indiciado João Renato Marques a importância de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais), em espécie e de origem não comprovada, 01 (um) tablete de substância análoga a crack, pesando aproximadamente 1 kg (um quilo), 41 (quarenta e uma) pedras de substância análoga a crack e meio tablete de substância similar a cocaína.

Esclarecendo o contexto da apreensão, tem-se que, no dia 12/4/2024, policiais receberam denúncia anônima consignando que dois indivíduos estariam traficando no Bairro São Domingos. Ao chegarem no local, identificaram os agentes, que, por sua vez, empreenderam fuga em direção a uma casa e, durante o trajeto, dispensaram ao chão materiais que estavam portando.

Nesse contexto, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e da instrução processual, considerando-se a quantidade de entorpecentes apreendidos.

Destarte, de acordo com os documentos anexados, entendo que a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local, tendo os agentes de polícia entrado na residência após uma sucessão de fatos que indicavam a ocorrência de delito naquele momento.

Em situações semelhantes, referendou o Pretório Excelso:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA.
(...)
. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.
(...)
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
3. A atitude suspeita do acusado e a fuga ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal,
que resultou na apreensão de “32,25g de maconha, disposta em 20 (vinte) porções; 14,7g de cocaína, disposta em 27 (vinte e sete) buchas, além de 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38; 01 (uma) pistola, marca Luger, calibre 9mm; e 02 (dois) cartuchos, calibre 38”. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo providos. (STF, ARE 1457739 AgR. Primeira Turma. Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. Redator do Acórdão: Min. Alexandre de Moraes. Julgado em 20/5/2024. DJe: 24/5/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) .
3. A atitude suspeita dos acusados e a fuga ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da traficância, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem, que resultou na apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente
(...) 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá provimento. (STF, RE 1453363 AgR. Primeira Turma. Rel. Min. Cristiano Zanin. Redator do Acórdão: Min. Alexandre de Moraes. Julgado em 25/3/2024. DJe: 17/5/2024)

Partindo dessas premissas, havia fundada justa causa para atuação dos agentes de polícia, não havendo, nesse ponto, configuração de ilegalidade.

Prosseguindo, quanto aos requisitos da prisão preventiva, o seu
cabimento
foi devidamente ratificado, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

Por sua vez, o pressuposto da

necessidade,
baseado na garantia da ordem pública, está alicerçada na variedade e quantidade de drogas apreendidas.

Com efeito, a quantidade do material ilícito encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Destarte, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico,
assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
(STJ, AgRg no HC 827796/MG. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT). Sexta Turma. Julgado em 15/4/2024. DJe: 18/4/2024).

Importante ressaltar, ainda, que segundo certidão apresentada no id. 8057072, o paciente responde a uma ação penal por crime doloso cometido com violência/grave ameaçada (0000241-32.2021.8.08.0036) e, nesse ponto,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC 863384/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 30/11/2023. DJe: 12/12/2023)

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a prisão preventiva, além de cabível, revela-se necessária e, também,
adequada
, não sendo pertinente, por ora, a fixação de medidas cautelares alternativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)